Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0701245-35.2020.8.07.0001 APELANTE: GAMAH CURSOS E CONCURSOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GAMAH CURSOS E CONCURSOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Indefiro a pretensão postulada pela apelante ao ID 23744520, porquanto o Banco Central não compõe a lide. Ademais, fora fixada e, inclusive, majorada a multa em desfavor do apelado para cumprimento da obrigação. Assim, aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator